Tribunal: TJBA
Processo: 8005323-22.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005323-22.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO SILVEIRA LOPES NETO

APELADO: CONDOMINIO VOG CANDEIAS RESIDENCE

Advogado(s)
:
THIAGO PRATES SANTOS ROCHA, DAUNEY OLIVEIRA FERNANDES, BRUNA NUNES NASCIMENTO FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL
.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. INAPLICABILIDADE APÓS PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelaç
ão

Cíve
l

interposta por
SUPERGASBR
A
S ENERGIA LTDA

em face da sentença proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4ª
Vara Dos
Feitos de
Relações de Consumo,
Cíve
l
e Comercia
l e Registros Públicos
da Comarca de
Vitória da Conquista
(BA), nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL
, tombada sob nº
8005323-22.2019.8.05.0274.

O cerne da questão versa sobre
a possibilidade de aplicação da multa exigida
pelo apelante
diante da resilição unilateral por parte do
recorrido
, após renovação automática do contrato
d
e fornecimento de “Gás Liquefeito de Petróleo” - GLP e comodato
, firmado em
13/03/2010
, na qual previa vigência 60 (sessenta) meses.

Logo, correto o Juiz Primevo ao pontuar que:
“
(...)
a multa prevista no primeiro pacto se justifica, uma vez que a fornecedora dispõe de investimento para a instalação dos vasilhames, situação em que impõe a manutenção por um tempo suficiente de abastecimento para que os investimentos do fornecedor sejam ressarcidos. Todavia, nas prorrogações não há um investimento por parte da fornecedora, de forma que é abusiva a obrigatoriedade do consumidor de manutenção de um contrato sem a possibilidade de buscar melhores alternativas de preço e qualidade dos produtos adquiridos.”
(
ID
48058124
).

Outrossim
, embora a
a
pelante
saliente
que a causa da cobrança de penalidade contratual não esteja atrelada apenas à recuperação dos investimento
s
, mas também à quebra de expectativa decorrente do descumprimento contratual, não merece guarida tais alegações,
isto porque
que resta assegurada pela notificação prévia de resilição contratual, na qual foi realizada previamente pelo
a
pelado no mês de
novembro
de 201
8
, informando o seu desinteresse na continuação do serviço.
(ID 48057741).

Com efeito, a
imposição de multa irrestrita para rescisão do negócio jurídico pactuado entre as partes configura cláusula abusiva.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005323-22.2019.8.05.0274
, da Comarca de
Vitória da Conquista
(BA), apelante
SUPERGASBR
A
S ENERGIA LTDA

e apelado
CONDOMÍNIO VOG CANDEIAS RESIDENCE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Eg
régio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, pelas
razões adiante
expendidas.

VIII